Tribunal: TJDFT
Processo: 0732908-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732908-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LETICIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão proferida em ação de cumprimento de sentença, processo n. 0705692-71.2017.8.07.0001, em trâmite na Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor LETICIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO, que determinou a liberação do valor penhorado em favor da agravada por se tratar de verba de natureza alimentar, nos seguintes termos: (...) Com isso, a adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de vencimentos, ainda que sobre um percentual de tais valores, mostrar-se-ia em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria, razão pela qual indefiro o pedido formulado pela parte exequente em ID 192932247. Em relação ao alegado excesso executivo, tem-se que não se verifica, já que a planilha de ID 199166817 incluiu apenas os encargos moratórios, nos termos do art. 389 do Código Civil. Isso posto, ACOLHO a impugnação apresentada em ID 202587632, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 1.978,91 (mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos) constrito em ID 201830488. Preclusa esta decisão, libere-se, em favor da parte executada, o valor de R$ 1.978,91 (mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), indicado no relatório de ID 201830488, com os acréscimos legais. Em suas razões recursais (ID 62646837), sustenta o agravante que, a despeito da regra de impenhorabilidade de rendimentos mensais disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o caso concreto demanda peculiaridade que autoriza o bloqueio, devendo ainda se considerar que a constrição dos rendimentos da agravada é última alternativa a saldar a dívida. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado essa regra dependendo de cada caso. Menciona que a devedora não demonstrou que o valor constante em sua conta bancária diz respeito à quantia recebida de bolsa de estudo, pois seu extrato bancário demonstra movimentação superior ao afirmado pela recorrida. Enuncia que preenche os requisitos para o efeito suspensivo, na medida em que há possiblidade jurídica dos pedidos e o perigo de dano é concreto, pois a execução se estenderá indefinidamente. Pede a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada com o consequente provimento para que os valores penhorados sejam mantidos. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A demanda originária tem por objeto pedido de cumprimento de sentença, ajuizado por BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de LETICIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO para cobrança do valor de R$ 1.095.331,91, em razão de título executivo constituído à ocasião de sentença que rejeitou embargos à monitória. Requer o recorrente a manutenção da penhora no valor de R$ 1.978,91 em face da agravada, sob o argumento de que a constrição dos rendimentos da agravada é última alternativa a saldar a dívida. Em regra, os bens do devedor estão sujeitos à execução. Entretanto, a lei excluiu determinados bens da constrição judicial, art. 833, inciso IV, do CPC, dentre eles a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Por oportuno, importa consignar que a impenhorabilidade de salário não pode mais ser tida como absoluta, consoante o Superior Tribunal de Justiça, o que se mostra plausível verificar em cada caso se a penhora de um percentual do salário do/a devedor/a é capaz de atingir a sua dignidade humana ao privar-lhe do que se considera um mínimo existencial material. Quanto à efetividade do processo executivo e a regra atribuída ao art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil poder ser mitigada. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 3. É admitida a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. O crédito que decorre do inadimplemento de honorários advocatícios possui natureza alimentar, de modo que a impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada (CPC, art. 85, § 14). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1839483, 07510695820238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta, verificar quanto à proveniência de valores depositados na conta da agravada, a fim de analisar se, ao menos em um juízo de cognição sumária, são dotadas ou não de natureza impenhorável. Nota-se dos autos da ação executiva que o desbloqueio do valor de R$ 1.978,91 foi determinado, por tratar-se de quantia recebida a título de bolsa de estudos, depositada na conta bancária da agravada pelo programa CAPES. Dos autos da origem, depreende-se que a agravada demonstrou que recebe na conta do Banco do Brasil o valor de R$3.100,00, proveniente de bolsa de estudo depositada pelo CNPQ (ID 200348002). Assim, ao menos em um juízo de cognição sumária, está suficientemente demonstrado que o valor depositado na conta da executada diz respeito à participação em programa de bolsa de estudos, para a realização de pesquisas acadêmicas. Com essas considerações, nesta fase de cognição sumária, verifica-se não ser plausível a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital